Tribunal: CARF
Processo: 10166.729391/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729391/2012-51
ACÓRDÃO
2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACY PEREIRA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária permite que os contribuintes deduzam diversas
despesas da base cálculo do imposto no ajuste anual. Entretanto, apesar
de permitidas pela legislação, todas as deduções sujeitam-se à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729391/2012-51
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl. 33, em 17/09/2012, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto
suplementar de R$ 6.707,91 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária
fillin "Falta de Intimação" \* MERGEFORMAT (fl. 34/37):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 2.000,00,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 2.114,49. Cabe destacar que o
contribuinte inseriu na Declaração de Ajuste Anual o valor liquido (Valor dos
rendimentos descontado o IRRF) referente aos rendimentos da Ação e respectivo
IRRF, no valor de R$ 2.114,49.
· Dedução Indevida de Dependentes – Em decorrência do não atendimento de
intimação, foi glosado o valor de R$ 3.311,76 deduzido indevidamente a título de
Dependentes, por falta de comprovação.
Contribuinte devidamente intimado - Termo de Intimação Fiscal no 1.312/2012.
1) VICTORIA DE SOUSA MACHADO (filha de Evanilde Dias de Sousa beneficiária de
Pensão Alimentícia paga pelo contribuinte). Glosado por não comprovar a relação
de dependência;
2) VICTOR HUGO DE SOUSA MACHADO (filho de Evanilde Dias de Sousa -
beneficiária de Pensão Alimentícia paga pelo contribuinte). Glosado por não
comprovar a relação de dependência.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729391/2012-51
3
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – Em decorrência do não
atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 2.592,29, deduzido
indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Contribuinte devidamente intimado - Termo de Intimação Fiscal no 1.312/2012.
COLÉGIO COR JESUS - R$ 3.234,00 - Glosado por falta de comprovação.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – Em decorrência do não atendimento
de intimação, foi glosado o valor de R$ 16.488,33 deduzido indevidamente a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte devidamente intimado - Termo de Intimação Fiscal no 1.312/2012.
1) FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - R$
16.371,36 - Glosado por falta de comprovação;
2) FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - R$
76,97 - Glosado por falta de comprovação;
3) LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTARIA MIRANDA LTDA ME - R$ 40,00 - Glosado
por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento por via postal em 07/09/2012 (fl. 40), o interessado
impugnou a exigência na data de 26/10/2012, por intermédio do instrumento de
fl. 03. Alegou que estava apresentando os documentos solicitados em anexo à
impugnação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
CAIXA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário sob o
regime do art. 543-B do Código de Processo Civil, declarou, por maioria, a
inconstitucionalidade da forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente prevista no art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, segundo o regime
de caixa.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária permite que os contribuintes deduzam diversas despesas
da base cálculo do imposto no ajuste anual. Entretanto, apesar de permitidas pela
legislação, todas as deduções sujeitam-se à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729391/2012-51
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão da DRJ afastou a omissão de rendimentos sob o seguinte fundamento:
Considerando que a manifestação do STF afastou o dispositivo de Lei que
fundamentou a imputação desta infração do ordenamento jurídico vigente (art.
12 do da Lei n° 7.713, de 1988), o lançamento de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica acumuladamente referente ao ano calendário de
2008 foi efetuado em contrariedade ao entendimento exarado pela Corte Maior,
visto que o imposto foi calculado mediante a aplicação do regime de caixa, sem
observância das alíquotas vigentes na época em que os pagamentos deveriam ter
sido feitos, sendo, portanto, insubsistente o lançamento da forma como foi
realizado.
As demais infrações (glosa de dependentes, de instrução e despesas médicas)
restaram mantidas
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as glosas de dependentes, de despesas com instrução e de
despesas médicas.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Dedução Indevida de Dependentes
O interessado informou os filhos VICTORIA DE SOUSA MACHADO e VICTOR HUGO
DE SOUSA MACHADO como dependentes em sua DAA, deduzindo o valor
correspondente a dependentes de R$ 3.311,76 nos cálculos do ajuste anual. A
dedução foi glosada por falta de comprovação da relação de dependência.
Analisando os documentos apresentados, constata-se que o interessado paga
pensão alimentícia aos filhos VICTORIA DE SOUSA MACHADO e VICTOR HUGO DE
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729391/2012-51
5
SOUSA MACHADO, desde 2001 e 1990, respectivamente, conforme termo de
acordo de oferecimento de alimentos apresentados (fl. 8/11).
Ocorre que a legislação tributária veda a dedução concomitante do valor
correspondente a dependente, relativa ao mesmo beneficiário, a partir do mês
em que se iniciar o pagamento a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (art. 78, parágrafo 1o, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Indevida, pois, a dedução de dependentes relativa aos alimentandos VICTORIA DE
SOUSA MACHADO e VICTOR HUGO DE SOUSA MACHADO, pelo que deverá ser
mantida a dedução indevida de dependentes apontada no lançamento.
Da Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Por falta de comprovação, a autoridade fiscal glosou no lançamento o valor de R$
2.592,29 deduzido a título de despesas com instrução na DAA, em decorrência de
pagamentos de R$ 3.234,00, informados ao Colégio Coração de Jesus, relativos à
instrução do titular.
Entretanto, para comprovação da despesa, foi apresentado recibo (fl. 07) emitido
pelo citado estabelecimento de ensino, no valor de R$ 3.557,40, refere ao
pagamento de mensalidades escolares do ano letivo 2008 para VICTORIA DE
SOUSA MACHADO.
Considerando que o interessado paga pensão alimentícia para a filha VICTORIA DE
SOUSA MACHADO, a dedução de despesas com a instrução da alimentanda
somente poderia ser deduzida se tais pagamentos estivessem expressamente
previstos no acordo homologado, nos termos do disposto nos parágrafos 4o e 5o
do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda.
Porém esse não é o caso. O acordo feito pelo impugnante prevê o pagamento de
pensão alimentícia correspondente a 10% de seus vencimentos líquidos para
sustento e educação da menor. Ou seja, as despesas com instrução já estão
incluídas na pensão alimentícia paga, não podendo, neste caso, ser deduzido valor
adicional. A glosa deve ser mantida.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$
16.488,33 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, em relação às seguintes despesas:
1) Assefaz - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (R$
16.371,36);
2) Assefaz - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (R$
76,97);
3) Laboratório de Prótese Dentaria Miranda Ltda ME (R$ 40,00).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729391/2012-51
6
Para comprovação dos valores pagos à Assefaz, o interessado apresentou tão
somente os extratos bancários (fl. 15/18) com os lançamentos a débito
identificados. Para os pagamentos informados ao laboratório de prótese dentária,
foi apresentada a devida nota fiscal (fl. 12).
A legislação tributária admite a dedução das despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, tão somente em relação ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (art. 80, parágrafo 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de
Renda). Não obstante, nenhum dos documentos apresentados junto com a
impugnação permite identificar quem são os usuários doa serviços ou os
beneficiários do plano de saúde.
Considerando que o contribuinte informou como dependentes, indevidamente,
aos filhos VICTORIA DE SOUSA MACHADO e VICTOR HUGO DE SOUSA MACHADO,
para quem paga pensão alimentícia, e que não é possível identificar os pacientes
dos serviços ou os beneficiários do plano de saúde com os documentos
apresentados junto com a impugnação, deverá ser mantida a glosa das despesas
médicas, por falta de comprovação da dedutibilidade dos pagamentos, nos
termos da legislação supramencionada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 86
DF CARF MF
Original